Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602932-29.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DANIELE ZIOBER SBORGI DEPUTADO ESTADUAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DANIELE ZIOBER SBORGI DEPUTADO ESTADUAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0602932-29.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por DANIELE ZIOBER SBORGI,
CPF 030.259.519-82, candidata ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Progressista - PP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 DANIELE ZIOBER SBORGI DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
DANIELE ZIOBER SBORGI (REQUERENTE)
AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
71640
16
07/03/2020 16:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 55.925

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602932-29.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 DANIELE ZIOBER SBORGI DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR68357
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES
REQUERENTE: DANIELE ZIOBER SBORGI
- OAB/PR68357
ADVOGADO: AMABILI FLORENCIO CELINO BORGES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES
FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E
A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A extrapolação do prazo de 72 horas para o envio de relatórios financeiros
de campanha configura irregularidade de natureza formal, ressalvada a
hipótese - não configurada nos autos - de frustação da fiscalização da
movimentação financeira.
2. A entrega intempestiva da prestação de contas final é de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao
Setor Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do
prestador.
3. A omissão de receita ou despesa na prestação de contas parcial não enseja
a desaprovação das contas quando não impedir a fiscalização por parte da
Justiça Eleitoral e quando a falha for devidamente corrigida quando da
apresentação das contas definitivas. Inteligência do artigo 50, §6º, da
Resolução TSE 23.553.
4. A ausência de devolução ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não utilizados
na campanha viola a norma prevista no art. 53, § 5º, da Resolução TSE nº
23.553/2017, e enseja a determinação de devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
5. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

Num. 7164016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030514264153800000006767542
Número do documento: 20030514264153800000006767542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 04/03/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
DANIELE ZIOBER SBORGI, candidata ao cargo de Deputada Estadual nas
eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 2251116).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências apontando uma série de Irregularidades indicando
a necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 4834166).
Intimada, a candidata manifestou-se pela dilação do prazo para atender as
diligências (id. 5204266)
Deferi o pedido de dilação de prazo (id. 5335016), oportunidade em que
foram apresentadas prestação de contas retificadora e manifestação (id. 5709766 e
seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
aprovação com ressalvas das contas (id. 5999916).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opinou pela
aprovação da contas com ressalvas das contas (id. 6129916).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
intempestiva e, após a apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral opinou pela aprovação com ressalvas das contas.
Num. 7164016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030514264153800000006767542
Número do documento: 20030514264153800000006767542

A candidata recebeu 6.965 votos e os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$ 435.000,00 a título de receita, sendo, destes R$ 200.000,00
provenientes do Fundo Partidário, R$ 235.000,00 de receitas do FEFC (id. 5999916).
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades: i) atraso na entrega da prestação de contas final e dos
relatórios de financiamento de campanha; ii) documento apresentado para comprovar o
recolhimento da sobra de campanha em desacordo com o dispositivo legal; iii) doações
recebidas e gastos realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época; e iv) realização de despesas antes da
abertura de conta bancária específica.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i e iii” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Passo a analisar as demais irregularidades apontadas.
ii) Comprovante de recolhimento as sobras do FEFC:
Constou do Parecer Conclusivo que a candidata apresentou documento
como comprovante de recolhimento de sobras do FEFC, no valor de R$ 2.652,00, em
desacordo com o artigo 19, § 2º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
O dispositivo apontado como violado apresenta a seguinte redação:
Art. 19. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado
pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais
dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral
(...)
§ 2º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos ao
Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), no
momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

Em manifestação, a candidata juntou os comprovantes de recolhimento,
alegando estarem em conformidade com o artigo 53 do mesmo diploma (id. 5710066).
Entretanto, em consulta ao cheque apresentado pela candidata (id.
5710066,
1), tem-se como beneficiário a própria pessoa física, Daniele Ziober
link
Sborgi, sendo assim, não há qualquer outro elemento de prova que demonstre que a
prestadora realmente efetuou o pagamento da sobra diretamente ao Gui de
Recolhimento da União (GRU).
Num. 7164016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030514264153800000006767542
Número do documento: 20030514264153800000006767542

Assim, por se tratarem de recursos provenientes do Fundo Especial de
Campanha, que não foram utilizados da campanha, o montante de R$ 2.652,00,
deveria ter sido devolvido ao Tesouro Nacional por meio do GRU, sendo suficiente a
aposição de ressalvas.

iv) Realização de despesa antes da abertura de conta bancária
específica:
Segundo apontado no Parecer Conclusivo, a candidata realizou três
despesas antes da abertura da conta bancária, o que é vedado pelo inciso III do artigo
3º e 38 da Resolução TSE nº 23.553/2017, inconsistência no quadro a seguir:
Os dispositivos referidos apresentam as seguintes redações:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza por
partidos políticos e candidatos deverá observar os seguintes pré-requisitos:
(
.
.
.
)
III - abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira
d e
c a m p a n h a ;
e
(
.
.
.
)
Art. 38. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser
efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, observado o
preenchimento dos pré-requisitos de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 3º
d e s t a
r e s o l u ç ã o .
§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente da
realização do seu pagamento, e devem ser registrados na prestação de contas no ato da
s u a
c o n t r a t a ç ã o .
§ 2º Os gastos destinados à preparação da campanha e à instalação física ou de página
de internet de comitês de campanha de candidatos e de partidos políticos poderão ser
contratados a partir da data efetiva da realização da respectiva convenção partidária,
d e s d e
q u e ,
c u m u l a t i v a m e n t e :
I
-
sejam
devidamente
formalizados;
e
II - o desembolso financeiro ocorra apenas após a obtenção do número de inscrição no
CNPJ, a abertura de conta bancária específica para a movimentação financeira de
campanha e a emissão de recibos eleitorais, na forma do art. 9º desta resolução.
Nesse contexto, a realização de despesas antes do requerimento do
registro da candidatura pode caracterizar infração grave quando houver a frustração da
execução tempestiva das medidas de controle, transparência e fiscalização, mormente
quando os recursos utilizados para o pagamento não transitarem pela conta bancária.
Na defesa (id. 5953266), constou que esses lançamentos foram referentes
“as contratações de serviços de Contador e Advogada, foram realizados a partir do
Registro da Candidatura”.
Num. 7164016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030514264153800000006767542
Número do documento: 20030514264153800000006767542

Outrossim, o setor técnico indicou que “os pagamentos foram efetuados
após a abertura da conta corrente bancária”.
Por meio da justificativa apresentada pela prestadora e dos documentos
colacionados, é possível se aferir que as despesas ora questionadas não afrontam o
disposto no artigo 38 da Resolução TSE nº 23.553, uma vez que foram contratadas
após o pedido de registro de candidatura e os pagamentos foram efetuados com
recursos que transitaram pela conta bancária de campanha, não havendo qualquer
irregularidade a ser ressalvada nesse ponto.
Portanto, concluo que, embora constatada algumas irregularidades, as
falhas existentes não prejudicaram a apreciação das contas, conforme consignou o
órgão técnico, atraindo tão somente a necessidade de aposição de ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho o parecer técnico e a manifestação do Ministério
Público Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalvas as contas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por DANIELA ZIOBER SBORGI, determinando-lhe que
transfira a quantia de R$ R$ 2.652,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois reais) ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 53, § 5º, da Resolução TSE nº 23.553.

É o voto.
DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602932-29.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: DANIELE ZIOBER SBORGI - Advogado
do(a)
REQUERENTE:
AMABILI
FLORENCIO
CELINO
BORGES
-
PR68357

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Num. 7164016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030514264153800000006767542
Número do documento: 20030514264153800000006767542

Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.03.2020.

Num. 7164016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 07/03/2020 16:05:58
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20030514264153800000006767542
Número do documento: 20030514264153800000006767542